Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-95.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COROADOS. ILICITUDE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Inocorrência. Contratação de serviços de engenharia para suprir pequenas demandas que se encaixam na normalidade da administração pública. Ilicitude por suposta dispensa indevida de licitação que, por si, não basta para caracterização do ato de improbidade administrativa. Prejuízo ao erário

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COROADOS. ILICITUDE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Inocorrência. Contratação de serviços de engenharia para suprir pequenas demandas que se encaixam na normalidade da administração pública. Ilicitude por suposta dispensa indevida de licitação que, por si, não basta para caracterização do ato de improbidade administrativa. Prejuízo ao erário não demonstrado. Ausência de dolo na conduta dos responsáveis pelas requisições de prestação de serviço.
RECURSOS PROVIDOS.